Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-16.2015.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002710-16.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 161.635.751-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 162.860.142-68 (APELANTE), FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA - CPF: 954.813.971-53 (APELANTE), NILTON DO NASCIMENTO - CPF: 171.557.461-34 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NIVALDO DO NASCIMENTO - CPF: 205.842.291-00 (APELADO), NILSON DO NASCIMENTO - CPF: 160.440.021-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO (APELANTE), AQUINO MÁRIO DA SILVA (APELANTE), DIRCEU FERREIRA DE SOUZA (APELANTE), MARIA DE ARRUDA DE SOUZA (APELANTE), MARIZANE SILVA DA CRUZ (APELANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DOS REQUERENTES, ORA APELADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora os requeridos, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença, da análise dos fatos narrados e de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a posse anterior exercida pelos requerentes, ora apelados, nos imóveis descritos na inicial.

2.
Tanto é assim que as testemunhas arroladas pelos requerentes, ora apelados, foram enfáticas em afirmar que, antes do esbulho praticado pelos requeridos, ora apelantes, os requerentes, ora apelados, mantinham a posse mansa e pacífica dos imóveis em litígio.

3.
Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos requerentes, ora apelados, o inconformismo dos requeridos, ora apelantes, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PEDRO FERREIRA DA CRUZ, ANTÔNIO SIQUEIRA DE SOUZA, FRANCISCO DE PAULA MARTINS DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO, AQUINO MÁRIO DA SILVA, DIRCEU FERREIRA DE SOUZA, MARIA DE ARRUDA DE SOUZA

e

MARIZANE SILVA DA CRUZ
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 0002710-16.2015.8.11.0024, ajuizada por
NILTON DO NASCIMENTO, NIVALDO DO NASCIMENTO
e

NILSON DO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) reintegrar os requerentes na posse das áreas descritas na inicial, quais sejam: lote de n.º 05 (Nilton), lotes de n.ºs 02 e 03 (Nivaldo) e lote de n.º 04 (Nilson), todos da quadra de n.º 04, localizados no Bairro Pôr do Sol, matriculados sob n.ºs 2.535 (lotes de n.ºs 04 e 05), 9.192 (lote de n.º 02) e 5.360 (lote de n.º 03), junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães; e

ii) condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requeridos são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 127495164 – págs. 103 a 110), os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior e a perda da posse.

Salientam que, conforme as provas produzidas, a posse mansa e pacífica sobre os imóveis sempre foi exercida por eles.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 127495164 – págs. 114 a 121).

Em seu parecer (id. 134730154 – págs. 1 a 9), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 0002710-16.2015.8.11.0024, ajuizada por
NILTON DO NASCIMENTO, NIVALDO DO NASCIMENTO
e
NILSON DO NASCIMENTO
em face de
ANTÔNIO SIQUEIRA DE SOUZA
e
OUTROS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da manutenção e reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Já o Código Civil, em seu artigo 1.210 dispõe que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Na hipótese, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os requerentes, ora apelados, não se desincumbiram do ônus de provar a posse anterior e a perda da posse.

Salientam que, conforme as provas produzidas, a posse mansa e pacífica sobre os imóveis sempre foi exercida por eles.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, embora não se conformem com o resultado da sentença, da análise dos fatos narrados e de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a posse anterior exercida pelos requerentes, ora apelados, nos imóveis descritos na inicial.

Tanto é assim que as testemunhas arroladas pelos requerentes, ora apelados, foram enfáticas em afirmar que, antes do esbulho praticado pelos requeridos, ora apelantes, os requerentes, ora apelados, mantinham a posse mansa e pacífica dos imóveis em litígio. Vejamos:

“(...).

Advogado da parte requerente
: Seu Milton, o senhor, desde quando o senhor mora alí no bairro Pôr do Sol?

Testemunha
: Eu comprei alí, em 2000.

Advogado da parte requerente
: Desde 2000 o senhor está lá.

Testemunha
: Comprei lá, morava em Rosário né, ....

Advogado da parte requerente
: E o senhor lembra do seu Nilson, Milton e do Nivaldo lá, no Pôr do Sol, também?

Testemunha
: A gente tinha visto mais lá o Milton né.

Advogado da parte requerente
: Os lotes deles é composto, como se fosse único? É todo cercado?

Testemunha
: É todo cercado, quando eu conheci lá. Era todo cercado.

Advogado da parte requerente
: Sempre fazia limpeza? Manutenção no imóvel?

Testemunha
: Direto faz.

Advogado da parte requerente
: O senhor sempre via lá o seu Milton?

Testemunha
: Não, de vez em quando que eu via.

Advogado da parte requerente
: Tá, mas o senhor via ele andar? O senhor considerava ele como dono do imóvel?

Testemunha
: É.

Advogado da parte requerente
: O senhor sabe nos informar se o imóvel dele foi invadido?

Testemunha
: É, acho que em 2015 que teve aquela invasão né, todo o condomínio.

Advogado da parte requerente
: Todo o loteamento foi invadido. Esses imóveis em questão, do seu Nilton, Nilson e Nivaldo, o senhor sabe informar se eles foram invadidos?

Testemunha
: Não, na época que eu passava lá, tinha sido invadido, o pessoal nem era esses aqui, outro pessoal, mais de quatro, cinco que passou por lá.

Advogado da parte requerente
: Então o seu Nilton não está mais na posse do imóvel?

Testemunha:
Não.

Advogado da parte requerente
: Durante esse período que o senhor tá lá, de 2000 até 2015, houve problema de invasão no imóvel, Pôr do Sol?

Testemunha
: Que eu me lembre não.

Advogado da parte requerente
: Nunca teve invasão.

Testemunha:
Agora que teve aquela de 2015.

Advogado da parte requerente
: Então, desde 2000, o senhor conhece o terreno como se fosse do Milton?

Testemunha:
É.

(...).

Advogado da parte requerente:
E o senhor via se os terrenos do seu Milton e dos irmãos era um imóvel que tava sempre bem cuidado?

Testemunha:
Tava cercado, com cadeado.

(...).

Advogado da parte requerida:
Mas e acerca do lote dos outros dois, Nivaldo e Nilson?

Testemunha:
Tava tudo cercado, os quatro.

Advogado da parte requerida:
Os quatro tava cercado. Como era a forma de cercamento?

Testemunha:
Cerca de arame.

(...).”

(Excerto do depoimento do senhor Milton Domingues de Jesus, id. 141860653, testemunha arrolada pela parte requerente).

“(...).

Advogado da parte requerente:
Boa tarde, senhor Marcelino. Há quanto tempo o senhor mora no bairro Pôr do Sol?

Testemunha:
Desde 2010.

Advogado da parte requerente:
Desde 2010, quando o senhor foi pra lá, o senhor conheceu o seu Nilton, Nilson, esse pessoal?

(...).

Advogado da parte requerente:
Ah, então foi o senhor que fez a cerca lá?

Testemunha:
Isso.

Advogado da parte requerente:
O senhor sabe me informar quantos lotes eram?

Testemunha:
Quatro lotes.

Advogado da parte requerente:
Quatro lotes. E esses lotes, quem contratou o senhor?

Testemunha:
O senhor Nilton.

Advogado da parte requerente:
O senhor Nilton

Testemunha:
Sim.

Advogado da parte requerente:
Daí o senhor fazia a manutenção desse imóvel de limpeza? Ou foi só a cerca?

Testemunha:
Tudo. Cerca, com porteira, roçava, capia, formigas, combatia formigas, tudo.

Advogado da parte requerente:
E sempre foi o senhor Nilton que contratava e pagava o senhor.

Testemunha:
Sim. Inclusive, eu dei recibos.

(...).

Advogado da parte requerente:
Quando que eles foram invadidos?

Testemunha:
Quando eles começaram, 2015, (...) que entraram lá, derrubaram porteira, tudo, grilaram tudo.

(...).

Advogado da parte requerente:
Esse imóvel do seu Nilton e dos irmãos foi invadido também?

Testemunha:
Os quatro.

(...).

(Excerto do depoimento do senhor Marcelino Silva dos Santos, id. 141860653, testemunha arrolada pela parte requerente).

“(...).

Advogado da parte requerente:
“Desde quando a senhora mora no bairro Pôr do Sol?

Testemunha:
Desde 98.

Advogado da parte requerente:
Desde 98.

Testemunha:
Final de 98, que eu comprei lá.

Advogado da parte requerente:
Tá. A senhora sabe informar mais ou menos, quando o senhor Nilton adquiriu, se o senhor Nilton é proprietário lá no bairro, também de lotes?

Testemunha:
Quando a gente mudou pra lá, quando tava olhando os lotes pra comprar, o cara que foi me vender lá, já falava que esses lotes era de um cara da federal, do correio. Era isso que a gente sabia. Já era vendido, já era dessas pessoas.

Advogado da parte requerente:
Quantos lotes eram do seu Nilton e dos irmãos?

Testemunha:
Era quatro.

Advogado da parte requerente:
Durante esse período que a senhora mora lá, de 1998 até, houve alguma invasão recentemente?

Testemunha:
Não, em 2015 só.

Advogado da parte requerente:
Em 2015 houve uma invasão.

Testemunha:
Sim senhor.

Advogado da parte requerente:
Desse período que a senhora mora lá, de 1998 a 2015, houve invasão?

Testemunha:
Nunca teve.

(...).

Advogado da parte requerente:
A senhora sabe me dizer se os imóveis do senhor Nilton e dos irmãos foram invadidos?

Testemunha:
Foram, porque tinha muita gente, foram todos invadidos os que não tinha casa, foram todos invadido.

Advogado da parte requerente:
E esse terreno do seu Nilton, era cercado? Delimitado?

Testemunha:
Era tudo cercado, com cerca de arrame farpado e corrente, trancado com cadeado.

Advogado da parte requerente:
Se eles faziam a manutenção regular de limpeza? De conservação?

Testemunha:
É, eles tinha um rapaz que limpava, que pagava para limpar. Tinha um rapaz que recebia deles pra limpar.

Advogado da parte requerente:
Então, sempre houve a manutenção de limpeza? (...).

Testemunha:
Sempre tinha.

(...).

Excerto do depoimento da senhora Bela Maria de Jesus, id. 141860653, testemunha arrolada pela parte requerente).

Assim, à toda evidência, restou demonstrada a ausência de qualquer elemento de prova que alicerce a tese dos requeridos, ora apelantes, no sentido de que sua posse era exercida anteriormente à dos requerentes, ora apelados.

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos requerentes, ora apelados, o inconformismo dos requeridos, ora apelantes, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

(N.U 0050244-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)”

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos requerentes, ora apelados, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos requeridos, ora apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022